Tribunal: TJDFT
Processo: 0729832-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES FIXADAS NA SENTENÇA DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. COMPROVANTE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. NÃO APRESENTADO. INTIMAÇÃO PARA EMENDA. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 320 da norma processual, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, de modo que, não preenchido este requisito, e havendo prejuízo para a apreciação do mérito, o juiz determinará ao autor que promova a emenda, sob pena de indeferimento.

2. Nesse cenário, se a parte autora opta por permanecer inerte, o andamento do feito, conforme o impulso oficial, deverá conduzir à consequência jurídica prevista na norma, qual seja, o indeferimento da petição inicial.

3. A multa por descumprimento da obrigação - ou astreintes – é medida coercitiva que deve ser fixada em montante suficiente e adequado para impulsionar o devedor a cumprir a obrigação de fazer estabelecida em determinação judicial.

4. A doutrina e a jurisprudência trilham o entendimento de que a intimação pessoal do devedor se faz necessária para que seja inequívoca a sua ciência sobre a obrigação de fazer imposta, uma vez que o cumprimento da obrigação é a finalidade precípua da decisão que arbitra a multa em caso de descumprimento.

5. O enunciado da Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente que “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”, entendimento o qual não foi superado com a introdução do processo judicial eletrônico, nem com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 e a possibilidade de intimação e citação das partes eletronicamente em razão de cadastro junto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

6. Ausente comprovação da intimação pessoal do devedor, condição indispensável à propositura da execução, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.

7. Recurso conhecido e improvido.